Tribunal: TJPA
Processo: 0801343-74.2023.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801343-74.2023.8.14.0115

APELANTE: JOAO CARDOSO SILVA

APELADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Fraude bancária. Golpe do falso funcionário. Transferências voluntárias via boleto e pix para terceiros. Ausência de falha na prestação do serviço bancário. Inexistência de nexo causal. Culpa exclusiva de terceiro. Manutenção da sentença de improcedência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso/PA que, nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Nulidade de Contrato c/c Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos iniciais. O autor alegou ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros que se passaram por representantes do banco, induzindo-o a realizar transferências bancárias mediante pagamento de boletos e transferências via PIX, totalizando aproximadamente R$35.000,00, sob a promessa de cancelamento de empréstimo consignado e liberação de novo crédito. Sustentou falha na prestação do serviço bancário e requereu declaração de inexigibilidade do débito, restituição dos valores e indenização por danos materiais e morais.

II. Q
uestão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada civilmente pelos prejuízos suportados pelo consumidor em decorrência de fraude praticada por terceiros que, mediante engenharia social, induziram o autor a realizar transferências voluntárias para contas de pessoas estranhas ao banco.

III. R
azões de decidir

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas admite excludentes quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme art. 14, §3º, II, do referido diploma legal.

5.

O conjunto probatório demonstra que as transferências foram realizadas voluntariamente pelo próprio consumidor para contas de pessoas físicas e jurídicas estranhas à instituição financeira, inexistindo prova de que os valores tenham ingressado em contas do banco ou sob sua administração.

6.

Não se verifica falha nos mecanismos de segurança do sistema bancário nem participação da instituição financeira na fraude narrada, evidenciando a ausência de nexo causal entre a atuação do banco e o prejuízo suportado pelo consumidor.

7.

A hipótese configura fraude praticada exclusivamente por terceiros mediante engenharia social, situação que caracteriza fortuito externo e afasta a incidência da responsabilidade objetiva das instituições financeiras prevista na Súmula nº 479 do STJ.

8.

Ausente ato ilícito imputável ao banco e inexistente nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos alegados, não se configuram os pressupostos para declaração de inexigibilidade do débito nem para condenação ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 14, caput e §3º, II; CPC, arts. 487, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 297 e nº 479; TJPA, Apelação Cível nº 0801407-26.2023.8.14.0005, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 16.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801011-62.2024.8.14.0054, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 14.10.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOÃO CARDOSO SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso/PA, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Nulidade de Contrato c/c Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor de BANCO C6 CONSIGNADO S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Consta dos autos que o demandante alegou ter celebrado empréstimos junto à instituição financeira demandada e que, posteriormente, teria recebido contato telefônico e mensagens por meio do aplicativo WhatsApp de indivíduo que se apresentou como suposto representante do banco. Segundo narra, após a contratação do empréstimo consignado, o referido interlocutor informou a existência de um custo adicional referente a seguro vinculado à operação, o que teria motivado o autor a solicitar o cancelamento do contrato.

Ainda conforme relatado na inicial, o suposto atendente teria orientado o autor a realizar a devolução de valores para viabilizar o cancelamento do empréstimo anteriormente contratado e possibilitar a liberação de novo crédito em condições mais vantajosas. Nessa conjuntura, o autor afirma ter efetuado transferências bancárias, mediante pagamento de boletos e transferência via PIX, totalizando aproximadamente R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), acreditando que, após tais operações, receberia a quantia de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). Todavia, após realizar as transferências, não teria recebido o valor prometido, tampouco conseguido manter contato com o suposto funcionário, circunstância que o levou a concluir ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros.

Diante desse cenário, postulou o demandante, em síntese: (i) o reconhecimento da relação de consumo e a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova; (ii) a declaração de inexigibilidade do débito decorrente do contrato de empréstimo consignado; (iii) a nulidade da contratação realizada; (iv) a restituição dos valores indevidamente transferidos; e (v) a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Regularmente citado, o BANCO C6 CONSIGNADO S.A. apresentou contestação, na qual suscitou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, bem como requereu a extinção do feito sem resolução do mérito. No mérito, sustentou, em síntese, a inexistência de falha na prestação dos serviços bancários, afirmando que as transferências realizadas pelo autor foram efetuadas voluntariamente em favor de terceiros estranhos à instituição financeira, inexistindo qualquer participação do banco na suposta fraude narrada. Argumentou, ainda, que não houve comunicação tempestiva da ocorrência à instituição financeira e que não restou demonstrado o nexo causal entre a conduta do banco e os prejuízos alegados, pugnando, ao final, pela total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Sobreveio
sentença
(ID 20397638), na qual o Juízo de primeiro grau, após reconhecer a incidência das normas consumeristas na relação jurídica estabelecida entre as partes, concluiu que não restou comprovada qualquer falha na prestação do serviço bancário, tampouco a participação da instituição financeira na fraude relatada pelo autor. Destacou, ainda, que as transferências efetuadas pelo demandante foram direcionadas a pessoa jurídica e pessoa física estranhas à instituição demandada, circunstância que evidenciaria a ausência de nexo causal entre o alegado dano e a atuação do banco, além de revelar falta de cautela por parte do consumidor ao realizar as transações financeiras.

Inconformado, o autor interpôs
Apelação
Cível (ID 20397641), na qual sustenta, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade da justiça em sede recursal. No mérito, aduz, em síntese: (i) a existência de relação de consumo entre as partes e a consequente aplicação da responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; (ii) a ocorrência de falha na prestação dos serviços bancários, uma vez que terceiros fraudadores teriam obtido acesso a dados pessoais e bancários do apelante; (iii) a vulnerabilidade do consumidor, especialmente em razão de sua condição de pessoa idosa; (iv) a incidência da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias; (v) a necessidade de declaração de inexistência do débito decorrente do contrato de empréstimo consignado; e (vi) a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da responsabilidade civil da instituição financeira e a procedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Foram apresentadas
contrarrazões
pelo apelado (ID 24338928), nas quais sustenta, em síntese, a manutenção integral da sentença recorrida, reiterando os argumentos de inexistência de falha na prestação do serviço bancário, ausência de nexo causal e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro pela fraude narrada nos autos.

A Procuradoria de Justiça afirmou não vislumbrar a existência de interesse público primário e relevância social que tornem necessária sua intervenção (ID 33437667).

O feito me veio redistribuído em 04/09/2025, nos termos da Emenda Regimental n.º 37/2025 (equalização dos processos).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

O recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2 - Preliminares:

Não foram alegadas preliminares.

3 – Mérito:

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se à análise da eventual responsabilidade civil da instituição financeira apelada por prejuízos experimentados pelo consumidor em decorrência de fraude perpetrada por terceiros, envolvendo suposta intermediação fraudulenta relacionada à contratação de empréstimo consignado, bem como à consequente possibilidade de declaração de inexigibilidade do débito e condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Conforme relatado, sustenta o apelante que foi vítima de golpe aplicado por terceiros que se apresentaram como representantes da instituição financeira apelada, tendo sido induzido a realizar transferências bancárias mediante pagamento de boletos e transferências via PIX, acreditando tratar-se de procedimento necessário para cancelamento de empréstimo anteriormente contratado e liberação de novo crédito em condições mais vantajosas.

O Juízo de primeiro grau, contudo, concluiu pela inexistência de responsabilidade da instituição financeira, por entender que não restou demonstrada falha na prestação do serviço bancário nem participação do banco na fraude relatada, circunstância que motivou a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Examinando detidamente os autos, entendo que a sentença recorrida não merece reparos.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é, de fato, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990, sendo pacífica a jurisprudência nesse sentido, conforme dispõe a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Ainda nesse contexto, também é pacífico que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores decorrentes de defeitos na prestação de seus serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No entanto, a responsabilidade objetiva prevista no diploma consumerista não é absoluta, admitindo excludentes de responsabilidade, dentre as quais se destacam a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme expressamente previsto no § 3º do referido dispositivo legal:

“§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Nesse cenário, embora seja incontestável que o apelante tenha sido vítima de lamentável fraude perpetrada por terceiros, a análise do conjunto probatório revela que as transferências realizadas pelo autor foram direcionadas a pessoas físicas e jurídicas completamente estranhas à instituição financeira apelada, não havendo qualquer demonstração de que tais valores tenham ingressado em contas de titularidade do banco ou sob sua administração.

Verifica-se, portanto, que o evento danoso narrado decorreu exclusivamente da atuação de terceiros fraudadores, que se valeram de artifícios para induzir o consumidor em erro, circunstância que, embora reprovável e socialmente preocupante, não pode ser automaticamente imputada à instituição financeira, sobretudo quando inexistem elementos probatórios que evidenciem falha na segurança do sistema bancário ou qualquer participação do banco na fraude.

Nessa linha de raciocínio, a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros somente se configura quando demonstrado que o ilícito guarda relação com fortuito interno, isto é, quando decorre de riscos inerentes à própria atividade bancária. Nesse sentido, dispõe a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Contudo, a hipótese dos autos não se amolda à situação descrita no referido verbete sumular.

Isso porque, no caso concreto, não houve fraude diretamente relacionada ao funcionamento do sistema bancário, tampouco se demonstrou qualquer falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira. Ao contrário, verifica-se que o próprio consumidor, induzido por terceiros, realizou voluntariamente transferências financeiras para contas estranhas ao banco apelado.

Assim, não se pode imputar à instituição financeira responsabilidade por prejuízos decorrentes de negociação realizada diretamente entre o consumidor e fraudadores, sem qualquer participação do banco na intermediação do negócio.

O entendimento jurisprudencial tem se consolidado no sentido de que, quando o próprio consumidor realiza transferência voluntária de valores a terceiros fraudadores, inexiste responsabilidade da instituição financeira, diante da ausência de nexo causal entre o dano experimentado e a prestação do serviço bancário.

Dessa forma, ausente o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o prejuízo suportado pelo consumidor, não se configura o dever de indenizar, restando igualmente inviável a declaração de inexigibilidade do débito decorrente do contrato regularmente celebrado.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não assiste razão ao apelante.

Com efeito, o dano moral indenizável pressupõe a demonstração de ato ilícito imputável à parte ré, bem como a existência de nexo causal entre a conduta e o dano experimentado, requisitos que, como visto, não restaram configurados na hipótese em análise.

Ainda que se reconheça a situação de infortúnio vivenciada pelo apelante, decorrente da fraude perpetrada por terceiros, não se pode atribuir à instituição financeira a responsabilidade por fatos aos quais não deu causa, sob pena de se instaurar verdadeira responsabilidade objetiva irrestrita, incompatível com o sistema jurídico vigente.

No sentido de todo o exposto:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE VIA PIX. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS BANCOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais e morais, decorrente de fraude bancária praticada por terceiro. A autora relata ter sido induzida a realizar transferência via Pix, no valor de R$ 8.298,27, acreditando tratar-se de quitação de empréstimo consignado mediante suposta portabilidade. O golpe foi praticado por agente que se passou por representante bancário. Pleiteia a reforma da sentença, com responsabilização objetiva dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as instituições financeiras rés devem ser responsabilizadas civilmente pelos danos materiais e morais suportados pela autora em razão de golpe aplicado por terceiro, por meio de engenharia social e transferência voluntária via Pix.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva dos bancos por fraudes eletrônicas encontra fundamento no art. 14 do CDC, sendo afastada apenas quando demonstrada culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (fortuito externo), conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 466.

4. No caso concreto, a transferência foi realizada pela própria autora, por meio de seu aplicativo bancário, sem qualquer contato com os canais oficiais dos réus, configurando atuação autônoma da vítima e ausência de falha direta na prestação do serviço.

5. A autora agiu sem mínima diligência, realizando operação bancária relevante sem conferência de identidade ou verificação da veracidade das informações, o que rompe o nexo causal necessário à responsabilização dos bancos.

6. A jurisprudência consolidada afasta o dever de indenizar em hipóteses semelhantes, quando há imprudência da vítima e ausência de vínculo entre os fraudadores e os bancos envolvidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima; 2. A transferência voluntária de valores mediante golpe de engenharia social, realizada fora dos canais oficiais dos bancos, configura fortuito externo e rompe o nexo causal; 3. A ausência de diligência mínima por parte do consumidor exclui o dever de indenizar por parte da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3º, II; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 466; TJ-SP, Apelação Cível 1011792-12.2023.8.26.0071, Rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 14.03.2024; TJ-PR, Recurso Inominado 0010033-20.2022.8.16.0014, Rel. Juiz Álvaro Rodrigues Junior, j. 21.07.2023; TJ-SP, Apelação Cível 1002018-17.2023.8.26.0407, Rel. Des. Rui Porto Dias, j. 10.10.2024.

(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801407-26.2023.8.14.0005 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/09/2025
)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores com indenização por danos morais e materiais, decorrente de fraude bancária conhecida como “golpe do falso funcionário”. A autora alegou ter sido induzida a fornecer seus dados bancários a terceiro que se passou por funcionário do banco, resultando na contratação indevida de empréstimo consignado e movimentações financeiras não reconhecidas.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em saber se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiro, mediante fornecimento voluntário de dados sensíveis pela consumidora. Discutem-se ainda: (i) a existência de falha na prestação do serviço; (ii) a configuração de fortuito interno ou externo; (iii) a ocorrência de dano moral indenizável; e (iv) a legitimidade da restituição em dobro dos valores.

III. Razões de decidir

As provas dos autos demonstram que a consumidora forneceu espontaneamente suas credenciais bancárias a terceiro fraudador, acreditando tratar-se de funcionário do banco. As operações questionadas ocorreram com uso regular de senha pessoal, sem falha comprovada nos sistemas da instituição financeira.

Conforme o art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição bancária não responde quando evidenciada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é pacífica ao reconhecer que fraudes do tipo “falso funcionário” configuram fortuito externo, afastando a responsabilidade objetiva do banco quando inexiste falha na segurança dos serviços.

Diante da ausência de defeito na prestação do serviço e da conduta imprudente da vítima, não se justifica a condenação por danos morais nem a devolução em dobro dos valores movimentados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

“1. Configura fortuito externo, apto a afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a fraude decorrente do chamado 'golpe do falso funcionário', quando o próprio consumidor fornece voluntariamente seus dados bancários a terceiro.

2. Não há dever de indenizar nem de restituir valores quando não demonstrada falha na prestação do serviço bancário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, e 85, §11; CDC, art. 14, §3º,

II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2531616, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.04.2024. TJSP, ApCiv 1025716-17.2021.8.26.0506, Rel. Des. Léa Duarte, j. 19.08.2024. TRF3, RI 5046378-47.2022.4.03.6301, Rel. Rodrigo Oliva Monteiro, j. 16.03.2023.

(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801011-62.2024.8.14.0054 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/10/2025
)

Assim, não havendo ato ilícito atribuível ao banco réu, a improcedência do pedido é medida que se impõe, razão pela qual deve ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

4 – Dispositivo:

Pelo exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto por JOAO CARDOSO SILVA, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, tudo nos termos da fundamentação.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento).

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026